Tribunal: TJDFT
Processo: 0721836-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0721836-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MC COMERCIO E SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA AGRAVADO: DANIEL LUCAS SILVA SENA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da execução de título extrajudicial, acolheu a impugnação da parte executada, ora agravada, para desconstituir o bloqueio dos ativos financeiros do impugnante em ambas as instituições financeiras (ID 27107137 - Pág. 2). Em suas razões recursais, a agravante narra ser credora do agravado no valor de R$ 10.602,38. Sustenta que a conta poupança na qual foi efetuado o bloqueio no valor de R$ 1.216,41 é utilizada como conta corrente com diversas movimentações, razão pela qual seria perfeitamente possível a sua manutenção. Tece arrazoado no sentido de que “as movimentações realizadas em conta poupança, a jurisprudência é uníssona ao destacar que tal situação afasta a impenhorabilidade da conta poupança, uma vez que resta desvirtuada sua natureza – se o Agravado utiliza a conta para movimentações e pagamentos, se trata praticamente de conta corrente, e não mais de simples conta poupança”. Requer o efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que a decisão agravada seja reformada nos termos alinhavados na peça recursal. Preparo recolhido (ID 27107138 / 27107139). É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Em análise preliminar, observa-se não ser viável a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, por estar ausente a probabilidade do direito. Nos termos do inciso X do art. 833 do CPC, são impenhoráveis as quantias depositadas em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Ademais, como pontuado pelo juízo de primeiro grau, “ainda que evidenciada a movimentação anômala, o que, em tese, desvirtuaria a natureza da caderneta de poupança, o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a referida norma deve ser interpretada de forma extensiva para se reconhecer que a impenhorabilidade no limite de até quarenta salários-mínimos compreende não apenas aos valores depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda (EREsp no 1.330.567/RS, Segunda Seção, Relator Min. Luis Felipe Salomão, DJe 19.12.2014)”. Inexiste também perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, visto não ter sido demonstrado pelo agravante o eventual prejuízo grave ou de difícil reparação que sofrerá durante o curtíssimo trâmite do agravo. O pedido de penhora, se o caso, poderá ser deferido na análise do mérito do recurso, sem iminente prejuízo ao feito ou ao direito do recorrente. Desse modo, impõe-se a manutenção da decisão até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intime-se Brasília-DF, 8 de julho de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator